Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-83.2019.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000360-83.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILCRE BES - CPF: 023.055.080-00 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Jose Luiz Leite Lindote (Convocado), Desa. Maria Ap. F. Fago).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA –

SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por
MILCRE BES
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal
,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
”,
julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na petição inicial, nos seguintes termos (ID. 172510748):

“
Vistos etc.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ajuizou ação civil pública por dano ambiental em desfavor de
Milcre Bess,
ambos devidamente qualificados nos autos.

Aduziu que no dia 04/09/2012 a equipe do IBAMA realizou um sobrevoo no Município de Feliz Natal e constatou que havia dois tratores na propriedade do requerido, nas coordenadas latitude 12o17N30S e longitude 54o44L30O.

Os agentes do IBAMA descortinaram que o demandado destruiu área de 169,523 hectares de floresta nativa na Região Amazônica, objeto de especial preservação, sem a licença outorgada pelo órgão ambiental competente, o que resultou na Lavratura do auto de infração n. 681500 D e Termo de Embargo n. 608188 C.

Nos pedidos requereu a procedência da ação para que: a) seja reconhecida a obrigação do réu de indenizar os danos ambientais permanente, a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Feliz Natal/MT ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização ambiental; b) condenação na obrigação de compensação pelo dano moral coletivo a ser fixado em montante não inferior a R$ 84.811,50 (oitenta e quatro mil, oitocentos e onze reais e cinquenta centavos) o que corresponde a 169,623 hectares.

Ao Núm. 22936926, foi determinada a citação do requerido para apresentar contestação.

Devidamente citado (Núm. 37831869), o réu contestou e aduziu preliminarmente (Núm. 33531205 –p. 01/17): 1) litispendência com a ação penal no 108-39.2015.811.0093 que apura suposta prática de crime ambiental praticado pelo requerido; 2) Inépcia da inicial ante a não quantificação do valor indenizatório a título de dano ambiental, bem como afirmou que a peça vestibular estar confusa/desconexa e sem conclusão lógica.

No mérito, argumentou que adquiriu a área da Sr. Franciele Elisabete Passinato, e por essa razão, solicitou abertura de processo administrativo para regularizar o imóvel, tendo sido registrado sob no 654471/2011, em tramite na SEMA/MT. Sustentou a inexistência de destruição de mata nativa; e que, a equipe do IBAMA lavrou o auto de infração com base em análise de imagens via satélite. Com tais argumentos requereu a improcedência da ação.

Ao Núm. 42868852 o Ministério Público impugnou a contestação pugnando pelo julgamento antecipado da ação e, por conseguinte, pleiteou pela total procedência da pretensão deduzida na inicial.

Os autos vieram-me conclusos.

É todo relato dos autos.

Julgo.

Preliminares:

a)

Litispendência

O demandado alegou litispendência com a ação penal no 108-39.2015.811.0093 que apura suposta prática de crime ambiental praticado pelo requerido.

No entanto, a litispendência ocorre quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o que não é o caso dos autos.

Ademais, em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (art. 225, §3o, CRFB).

Neste sentido, segue o entendimento STJ e do nosso Tribunal de Justiça, com destaques:

“
O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto.
Caso inexistente a denominada ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a litispendência
. ” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1390036/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESTRUIÇÃO ILEGAL – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA, LITISPENDENCIA E CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(...) 2.
Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o que não se verificou no caso em tela.

3.
Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, §3o).
4. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.5. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 0000306-18.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

b)

Inépcia da inicial

O requerido argumenta que a petição inicial, quanto ao pedido de indenização por danos ambientais, é inepta, uma vez que a pretensão não guarda relação direta com a causa de pedir, e o pleito não se ajusta aos fatos e aos fundamentos esposados

A inépcia da petição inicial é disciplinada pelo artigo 330, §1 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 330. (...). § 1o - Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Da análise da inicial da Ação Civil Pública, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a inicial não contém nenhum dos vícios previstos no § 1o do artigo 330, do atual CPC, pois a pretensão indenizatória fundamenta-se na destruição ambiental.

Por fim, a alegação de que a inicial não finda em conclusão lógica não procede, uma vez que a exordial contém sua causa de pedir e o pedido indenizatório foi devidamente fundamentado. Não há incompatibilidade lógica e jurídica entre eles. Constato ainda, que há a indicação da área afetada e os reais danos provocados

Diante de tais considerações,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial.

Portanto, não havendo mais preliminares para serem analisadas passo, pois, para o julgamento antecipado da causa, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, na medida em que os elementos coligidos nos autos se mostram suficientes ao deslinde do feito, não se fazendo necessária a produção de outras provas.

Mérito

O Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública com vistas à condenação do réu ao pagamento da indenização ao dano ambiental e moral, em razão da destruição da área de 169,523 hectares de floresta nativa na Região Amazônica, objeto de especial preservação, nas coordenadas: Latitude 12o17N30S e Longitude 54o44L30O.

Para provar o alegado, o
Parquet
juntou nos autos, Auto de Infração n° 681500, sério D (Núm. 22628390 p. 2), Termo de Embargo no 608187, sério C (Núm. 22628390 – p. 3), lavrado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA/MT.

Além dos documentos acima colacionados, foi acostado o Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental – RAIA n° 21/2013 e registro fotográfico de satélite, a fim de demonstrar a alegada destruição por atividade sem licença ambiental devida (Núm. 22629199 – p. 06/10).

Segundo o Relatório elaborado pela equipe do IBAMA em 08/09/2012:
No dia 4 de setembro de 2012, a equipe do Ibama realizava sobrevoo de helicóptero, no município de Feliz Natal, quando observou dois tratores de esteira retirando a vegetação nativa de uma propriedade rural. Foi realizado o pouso da aeronave para a abordagem dos tratoristas. No comando de um dos tratores encontra-se o Sr. Rosalino Favaretto que se apresentou como proprietário das duas máquinas que encontrava-se trabalhando no local. Solicitada a licença, o Sr.Rosalino apresentou protocolo de limpeza de pasto junto a SEMA-MT, informando que de acordo com o proprietário da área, Sr. Milcre Bes, a limpeza havia sido autorizada. Após análise da documentação apresentada, na gerência do Ibama, ficou constatada que a coordenada geográfica do local de trabalho dos tratores não estava de acordo com a coordenada da propriedade da documentação apresentada. Assim sendo, no dia 5 de setembro de 2012, a equipe se dirigiu a propriedade para a apreensão dos maquinários e lavratura do auto de infração. No local, novamente, fomos recebidos pelo Sr. Rosalino, que nos apresentou nova documentação afirmando a existência de autorização para trabalho na área. Posteriormente a análise da documentação apresentada, a equipe realizou a apreensão dos maquinários e lavrou a notificação n° 623558 para apresentação da autorização. Questionado ainda, sobre outra área com leiramento nas adjacências da propriedade o mesmo não soube informar o nome do proprietário. No dia 6 de setembro de 2012 se apresentou no Ibama Sinop/MT, o Sr. Milcre Bres informando ser proprietário das duas áreas identificadas, e solicitando mais 5 dias para atendimento da notificação, tendo em vista que o mesmo não esteve conseguindo falar com a engenheira responsável pela autorização, solicitação essa que foi deferida.
No dia 17 de setembro de 2012, compareceu, novamente, no Ibama Sinop/MT, o Sr. Milcre apresentando os protocolos de limpeza das áreas e CAR das propriedades informando que tal autorização não havia sido deferido ainda.
Observou-se, pela documentação apresentada, que umas das propriedades encontrava-se em nome da Sra. Franciele Elisabete Passinato. Questionado, o Sr. Milcre informou que havia comprado a propriedade da Sra. Franciele e que
era responsável pela destruição de vegetação na área
. Assim sendo foram lavrados três autos de infração, sendo embargados parte das duas propriedades, e apreendido todo maquinário.

Pelo extrato do processo administrativo n° 636110/2011 (Núm. 33531225), o Cadastro Ambiental Rural n° MT-5103700, se deu em 22/10/2014 e, até o ajuizamento da presente ação, não havia informação acerca da devida regularização do imóvel do requerido em conformidade com as normas ambientais.

Malgrado alegar adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA – Núm. 33531235), o demandado não juntou os documentos necessários que comprovem suas alegações, quais sejam Termo de Compromisso firmado com a SEMA, bem como Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA).

A Lei n. 12.651/2012 revogou o Código Florestal de 1965 (Lei n. 4.771), contudo, não concedeu anistia aos infratores das normas ambientais. Em vez disso, manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização.

O art. 59 do novo Código Florestal, dispõe:

“Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data da publicação desta Lei, prorrogável l por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo, implantar Programas de Regularização Ambiental - PRAs de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§ 1o Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá, em até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da publicação desta Lei, sem prejuízo do prazo definido no caput, normas de caráter geral, incumbindo-se aos Estados e ao Distrito Federal o detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o art. 24 da Constituição Federal.

§ 2o A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, devendo esta adesão ser requerida pelo interessado no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da implantação a que se refere o caput, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 3o Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial.

§ 4o No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§ 5o A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.”
(Destaquei)

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

“Processual Civil e Administrativo. Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012). Requerimento. Pedido de reconsideração contra acórdão. Inviabilidade. Princípio da fungibilidade. Recebimento como embargos de declaração. Violação ao art. 535 do CPC não apontada. Auto de infração. Irretroatividadeda lei nova. Ato jurídico perfeito. Direito adquirido. Art. 6o, caput, da Lei de Introduçãoàs Normas do Direito Brasileiro. 1. Trata-se de requerimento apresentado pelo recorrente, proprietário rural, no bojo de “ação de anulação de ato c.c. indenizatória”, com intuito de ver reconhecida a falta de interesse de agir superveniente do Ibama, em razão da entrada em vigor da Lei n. 12.651/2012 (novo Código Florestal),que revogou o Código Florestal de 1965 (Lei n. 4.771) e a Lei n. 7.754/1989. Argumenta que a nova legislação “o isentou da punição que o afl igia”, e que “seu ato não representa mais ilícito algum”, estando, pois, “livre das punições impostas”. Numa palavra, afi rma que a Lei n. 12.651/2012 procedera à anistia dos infratores do Código Florestal de 1965, daí sem valor o auto de infração ambiental lavrado contra si e a imposição de multa de R$ 1.500, por ocupação e exploração irregulares, anteriores a julho de 2008, de Área de Preservação Permanente nas margens do rio Santo Antônio. 2. O requerimento caracteriza, em verdade, pleito de reconsideração da decisão colegiada proferida pela Segunda Turma, o que não é admitido pelo STJ. Nesse sentido: RCDESP no AgRg no Ag n. 1.285.896-MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 29.11.2010; AgRg nos EREsp n. 1.068.838- PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 11.11.2010; PET nos EDcl no AgRg no Ag n. 658.661-MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior,Quarta Turma, DJe 17.3.2011; RCDESP no CC n. 107.155-MT, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, DJe 17.9.2010; RCDESP no Ag n. 1.242.195-SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.9.2010. Por outro lado, impossível receber pedido de reconsideração como Embargos de Declaração, sob o manto do princípio da fungibilidade recursal, pois não se levanta nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC. 3. Precedente do STJ que faz valer,no campo ambiental-urbanístico, a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, e não a contemporânea ao julgamento da causa, menos protetora da Natureza: O “direito material aplicável à espécie é o então vigente à época dos fatos. In casu, Lei n. 6.766/1979, art. 4o, III, que determinava, em sua redação original, a ‘faixa non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado’ do arroio” (REsp n. 980.709-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2.12.2008). 4.
Ademais, como deixa claro o novo Código Florestal (art. 59), o legislador não anistiou geral e irrestritamente as infrações ou extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008, de modo a implicar perda superveniente de interesse de agir. Ao contrário, a recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental - PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR (§ 2o) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (§ 3o). Apenas a partir daí “serão suspensas” as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5o, grifo acrescentado). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TC, “as multas” (e só elas) “serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”.
5. Ora, se os autos de infração e multas lavrados tivessem sido invalidados pelo novo Código ou houvesse sido decretada anistia geral e irrestrita das violações que lhe deram origem, configuraria patente contradição e ofensa à lógica jurídica a mesma lei referir-se a “suspensão” e “conversão” daquilo que não mais existiria: o legislador não suspende, nem converte o nada jurídico.
Vale dizer, os autos de infração já constituídos permanecem válidos e blindados como atos jurídicos perfeitos que são - apenas a sua exigibilidade monetária fica suspensa na esfera administrativa, no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no PRA ou no TC. Tal basta para bem demonstrar que se mantém incólume o interesse de agir nas demandas judiciais em curso, não ocorrendo perda de objeto e extinção do processo sem resolução de mérito
(CPC, art. 267, VI). 6. Pedido de reconsideração não conhecido.
(PET no REsp n. 1.240.122-PR,Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2012)” (Destaquei)

No caso, restou devidamente comprovada destruição da área de 169,523 hectares, realizado pelo promovido em floresta nativa na Região Amazônica, objeto de especial preservação, sem a devida autorização.

Outrossim, ainda que o réu tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental. Isto porque, apenas a apresentação do CAR da propriedade, não o ilide da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD, que no caso dos autos não foi sequer juntado a fim de comprovar a regularização de sua propriedade.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATAIVA - AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL- AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO- DEVER DE REPARAR O DANO – RECOMPOSIÇÃO ÁREA DEGRADADA – APRESENTAÇÃO DE CAR – INDISPENSÁVEL PROJETO DE RECUPARAÇÃO DE AREA DEGRADADA-PRA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. À evidência, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.
Ainda que proprietário tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado. A apresentação unicamente do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade rural não elide o proprietário do cumprimento da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD.
Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental. Recurso desprovido.
(TJ-MT - AI: 10036896220178110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2020)” (Destaquei)

A supracitada decisão do Superior Tribunal de Justiça foi irrefutável ao evidenciar que o Novo Código Florestal não suspendeu, anistiou ou anulou as infrações cometidas, ao contrário, criou uma série de condições para que seja possível a conversão em serviços ambientais.

Destarte, há que ocorrer adesão formal ao programa, assinatura de um termo de compromisso, adesão ao Cadastro Ambiental Rural e recuperação dos danos, mediante o cumprimento do compromisso.

Por todo o exposto, no caso dos autos o que se verifica é, uma sanção administrativa cujo fundamento fático, em sua essência, permanece válido, visto que inexistente a pretendida anistia universal e irrestrita, bem como um ato jurídico ambiental perfeito (auto de infração ambiental, típico ato administrativo), que, se encontra impenetrável contra a retroatividade de lei posterior, como Termos de Ajustamento de Conduta e averbações de Reserva Legal celebrados sob a égide do Código Florestal de 1965.

Ressalta-se, que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, muito menos para minimizar sem as necessárias compensações ambientais o nível de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção.

Assim, a lei poderá retroagir, contudo de forma a não dilapidar o patrimônio material, moral ou ecológico, constitucional ou legalmente garantido, dos sujeitos, individuais ou coletivos. A proteção de ecossistemas frágeis, áreas de preservação permanente, exige-se que a propriedade cumpra sua função socioambiental, tanto para o resguardo do equilíbrio ecológico, como para sua própria potencialidade econômica.

Nesta toada, cito jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL - DESMATE ILEGAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS CONSOLIDADAS ANTERIORMENTE A 22 DE JULHO DE 2008 - ART. 3o, IV, DA LEI No 12.651/2012 - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ANISTIA A INFRAÇÃO DAS NORMAS AMBIENTAIS NOS TERMOS DA LEI No 12.651/2012- AUTO DE INFRAÇÃO – LEGALIDADE - IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA (LEI No 12.651/2012) - ATO JURÍDICO PERFEITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).A entrada em vigor da Lei n. 12.651/2012 revogou o Código Florestal de 1965 (Lei n. 4.771), contudo, não concedeu anistia aos infratores das normas ambientais. Em vez disso, manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização. Inteligência do art. 59 do novo Código Florestal. 4. A recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a inscrição - CAR (§ 2o) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (§ 3o). Apenas a partir daí “serão suspensas” as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5o, grifo acrescentado). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TC, “as multas” (e só elas) “serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”.5. O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, muito menos para minimizar sem as necessárias compensações ambientais o nível de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção.

(N.U 0004593-02.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Malgrado a Constituição da República consagrar os princípios da propriedade privada e da livre exploração econômica (artigo 170), o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, erigido como direito fundamental das presentes e futuras gerações, deve sobressair quando tratar-se de restrição do uso das propriedades, objetivando a preservação ambiental.

No caso em apreço, está bem demonstrado que o imóvel de propriedade do requerido está inserido na área de região amazônica, objeto especial de preservação, e suas atividades se deram de forma destruidora, desobedecendo normas ambientais.

Neste sentido, as jurisprudências do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelado (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor,ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.
(N.U 0000734-73.2013.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

APELAÇÃO CIVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela degradação de área objeto de especial proteção – Amazônia Legal, surge o dever de recuperação da aérea afetada. 2 – A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade e inviabilidade de recuperação do ambiente em prejuízo da comunidade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. 3 – Recurso desprovido.
(N.U 0000297-27.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Embora as imagens que originaram o Auto de Infração sejam provenientes de satélites, o auto foi lavrado por agente público, o qual tem fé pública e os atos administrativos por ele realizados gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do CPC.

Nesta trilha, destaco entendimento emanado pelo TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OPERAÇÃO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL (VOÇOROCA) - AUTO DE INFRAÇÃO – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE O POSSA DESCONFIGURAR – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DANO - CUMULAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 . Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária. 2 . “[...] A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.[...]” (N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).
(N.U 0003668-79.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 28/02/2023)

O art. 225 da CRFB/88 prevê os princípios da restauração, recuperação e reparação do meio ambiente, e ainda, no parágrafo 3°, traz expressamente a obrigação de reparar os danos causados. Observa-se, com destaque:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. (...)

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, a Lei n° 6.938/81, em seu art. 14, §1°, estabelece a responsabilidade objetiva nos seguintes termos:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...)

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Desse modo, nos danos ambientais incide a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional e legal. Ou seja, adota-se a responsabilidade objetiva e a reparação integral do dano em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público na proteção ao meio ambiente.

Anoto que é regra assente que a responsabilidade civil pela destruição do meio ambiente, por ser objetiva, independe de qualquer consideração subjetiva a respeito do causador do dano, ou seja, o proprietário do imóvel.

Tal responsabilidade civil na área ambiental visa evitar a ocorrência de danos, estabelecendo medidas repressivas destinadas a inibir a prática deliberada de danos ambientais; ou, quando este é inevitável ou já ocorreu, buscar repará-lo da maneira mais completa possível.

Neste sentido são os ensinamentos de Paulo Affonso Leme Machado:

A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar e/ou reparar. A responsabilidade sem culpa tem incidência na indenização ou na reparação dos danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade (art. 14, da Lei n° 6.938/81). Não interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o home, inicia-se o processo lógico-jurídico da imputação civil objetiva ambiental. Só depois é que se entrará na fase do estabelecimento do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e do dano. É contra o Direito enriquecer-se ou ter lucro à custa da degradação do meio ambiente
(Paulo Affonso Leme Machado. Direito Ambiental Brasileiro. 15a edição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 347)

No caso dos autos, é incontroverso que o réu destruiu área de 169,523 hectares de floresta nativa na Região Amazônica, objeto de especial preservação, sem a licença outorgada pelo órgão ambiental competente, causando-se, assim, danos ambientais que devem ser reparados.

Portanto, a indenização pecuniária do dano ambiental é devida, diante da prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença, diante da inexistência de parâmetros para se ter como base na quantificação, a ser feito mediante os levantamentos necessários, inclusive perícias se revelar essencial, para onde eu remeto à parte vencedora ao final.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA AFASTADA– MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTEPROVIDO. Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão.
(N.U 1000330-29.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Quanto ao dano moral coletivo, sabe-se que o dano ao meio ambiente pode gerar consequências patrimoniais e extrapatrimoniais (pode atingir tanto a esfera moral individual com a esfera coletiva). Ou seja, um mesmo dano ambiental pode ter reflexo patrimonial e também atingir a esfera moral individual e coletivo, acarretando a responsabilização do poluidor em todas, se for o caso, eis que a reparação ambiental deve ser a mais completo possível.

No que diz respeito à indenização por dano moral coletivo, é cabível por aplicação do art. 1o da Lei n° 7.347/85, que passou a prever as ações de responsabilidade por dano moral e patrimonial causado ao meio ambiente ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por ser o meio ambiente um bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, resguardando o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Tal lesão ocorre em razão da destruição do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Na hipótese dos autos, a partir da concessão das licenças ambientais e autorizações respectivas, a utilização da propriedade para o desenvolvimento de suas atividades – sempre observando o equilíbrio ecológico – é medida impositiva, sob pena de se desnaturar a sua função social.

Assim, entendo que com a obtenção, pelo promovido, da Licença Ambiental, haverá a possibilidade de execução das atividades econômicas por si pleiteadas, nas áreas em que a licença assim permitir, sem prejuízo da recuperação das áreas atingidas pelo dano ambiental que não se enquadrarem em área de preservação permanente ou reserva legal.

Afasto, portanto, a condenação em danos morais coletivo, porquanto não foram demonstrados nos autos os efeitos nefastos a concretizá-lo.

Ainda que tenha ocorrido a destruição ambiental, não há qualquer indicativo de que não possa ocorrer a regeneração da área, ou mesmo prova de que tenha ocorrido,
in concreto
, quaisquer abalos à estima da coletividade indiscriminadamente considerada ou de grupos humanos parciais (à exemplo de comunidades ribeiras, populações de pescadores ou comunidades tradicionais).

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça e o nosso Tribunal:

AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO COMPROVADOS.REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA7/STJ. 1. No caso dos autos, tendo a Corte local afirmado expressamente a ausência de elemento apto a caracterizar a existência de dano moral coletivo, tenho que a alteração das conclusões adotadas demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1618787/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃOCÍVEL– AÇÃO CIVILPÚBLICA– DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO– NÃO CONFIGURADO– APELODESPROVIDO. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021)

Ex positis,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, para
CONDENAR
o requerido a reparar os danos patrimoniais causados ao meio ambiente em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Feliz Natal/MT ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização ambiental (a serem indicados pelo Ministério Público), a ser quantificada em perícia na fase de liquidação de sentença, correspondendo aos danos ambientais decorrentes, direta ou indiretamente, dos danos tratados na presente ação que se mostrarem, por perícia multidisciplinar idônea a ser realizada, técnica e absolutamente não restauráveis e não compensáveis pelo equivalente, corrigido monetariamente, a ser recolhida em favor do referido fundo ou para financiamento de projetos/fiscalização ambiental.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Havendo interposição de recurso, observado o art. 1.010, § 3°, do CPC, que determina a remessa dos autos independentemente de juízo de admissibilidade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, e, após decorrido o prazo, com ou sem manifestação, REMETAM-SE os autos à instância superior, cumprindo-se as formalidades dos §§ 1o a 3o do aludido dispositivo legal.

Do contrário, após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquive os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.I.C.

Feliz Natal/MT, data e assinatura eletrônicas.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega,
preliminarmente,
nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, ao seu ver, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem permitir que as partes se manifestassem sobre a produção de provas.

Sustenta que a matéria discutida envolve elementos fáticos e jurídicos, dependendo da localização da área e seus limites, uma vez que o auto de infração não está integralmente vinculado ao seu lote.

Defende, assim, a necessidade de anulação da sentença para reabrir a instrução, citando precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que respaldam essa posição.

Argumenta, no mérito, que a parte apelada não apresentou nenhuma prova do dano, ressaltando que os documentos trazidos com a inicial se referem a outro auto de infração (681500D e TE 608187C), enquanto a inicial trata do suposto dano indicado no auto de infração n.o 6815501D e TE 608188-C.

Assevera que, a sentença de primeiro grau
“(...)errou ao sentenciar que cópia do auto de infração 681500, comprova o dano ambiental, quando a inicial indica que a prova do dano ambiental está configurada pelo auto de infração 681501 e não traz nenhum documento destes autos”.
Além disso, ressalta que não há imagens de satélite nos autos referentes ao auto de infração indicado na inicial.

Consigna, ainda, que para que exista o dever de indenizar, é necessário comprovar o nexo causal do dano, o que no presente caso não ocorreu,
pois, como mencionado anteriormente, os documentos apresentados referem-se a outro auto de infração, que difere do auto de infração indicado na inicial.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

Diante do exposto requer o recebimento do

recurso de apelação para reformar a sentença, acatando a preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito julgar improcedente a ação.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 172510757, por via das quais a parte apelada requer a manutenção da sentença objurgada

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se, em seu parecer, opinando pelo não provimento do presente recurso (ID. 177464684).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por
MILCRE BES
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal
,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
”,
julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na petição inicial (ID. 172510748).

Extrai-se dos autos que a parte
ora apelada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 15.08.2019, com a presente ação,
em face do apelante, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Auto de Infração n.o 681500 D e no Termo de Embargo n.o 608187,

que identificou, nos termos do
Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental n.o 21/2012,

o desmatamento de 169,523

hectares, no dia 04 de setembro de 2012, em área objeto de especial de preservação, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, nas coordenadas 12°17’30”S e

54°45’30” W,

conforme imagens de satélite comparativas.

Citada, a parte promovida, ora exequente, apresentou contestação arguindo, preliminarmente, litispendência, inépcia do pedido de danos ambientais permanentes e inépcia da inicial.

No mérito, asseverou que adquiriu a área denominado Lote 230-A da Sra.

Franciele Elisabete Passinato.

Argumentou que se trata de uma propriedade familiar dividida em 8 lotes contíguos: Lote 229, Taniela, com 239,00 ha; Lote 230-A, Milcre, com 245,87 ha; Lote 230-B, Milcre, com 250 ha; Lote 230-C, Nildo, com 239,90 ha; Lote 231-A, Milcre, com 245,80 ha; Lote 94-C, Nildo, com 242,50 ha; Lote 95, Milcre, com 250,60 ha; e Lote 96, Nildo, com 250,00 ha.

Assegurou que o auto de infração lavrado atingiu outras áreas além da sua, bem como que foi realizada limpeza com devida autorização em 48,812 ha, invalidando assim a indicação de destruição de 169,523 hectares em sua propriedade.

Sustentou que vem buscando a regularização do imóvel junto a SEMA através do processo administrativo 654471/2011, em nome de Franciele Elisabete Passinato, antiga proprietária, cujo matricula está em seu nome.

Ressaltou, outrossim, que não ocorreu destruição de mata nativa, conforme apontado no auto de infração, haja vista que desde 2008 o local está coberto por plantas invasoras e pastagem.

Consignou que a Secretaria de Estado do Meio ambienta ao receber o Cadastro Ambiental Rural (CAR),
“(...)
reconheceu a consolidação da área, assim, não há que se falar em destruição de mata nativa, desta forma a aplicação de auto de infração fere o artigo 59, parag. 4o da lei 12.651/2012, que impede autuação de área por ilícito cometido anterior a 22/07/2008 enquanto não implantado o PRA
”.

Destacou, ainda, que a área é inferior a 44 módulos fiscais, encontrando-se desonerada pelo artigo 67 da Lei 12.651/2012, isenta de recompor passivo ambiental, mantendo, assim, a reserva legal existente no imóvel.

Pontuou, ademais, que os documentos juntados com a inicial não fazem parte deste processo. Diante disso, não foi comprovado dano, conduta e nem nexo.

Requereu, ao final,

por todos os meios de prova admitidos em direito, prova testemunhal, pericial e documental.

Impugnação apresentada no ID. 172510747.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 172510748).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A parte apelante insurge-se, preliminarmente, alegando nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, ao seu ver, o juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem permitir que as partes se manifestassem sobre a produção de provas.

Com efeito, sabe-se que constitui prerrogativa do magistrado direcionar o processo a fim de formar seu livre convencimento, sendo lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, consoante o disposto no artigo 370, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Recursais”.

Da análise da questão posta, porém, vislumbra-se que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento precoce, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento do direito da parte apelante em comprovar os fatos narrados.

De acordo com o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quanto o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo. Veja-se:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

No caso, não se verifica nenhuma das hipóteses acima transcritas, porquanto a demanda trata de matéria de direito e de fato, uma vez que a parte apelante sustenta que

o auto de infração não está integralmente vinculado ao seu lote.

Logo, a produção de prova pericial solicitada pela parte promovente (ID. 172510734) visa demonstrar que a suposta infração não ocorreu nos termos narrados na inicial.

Dessa maneira, não poderia o magistrado a quo indeferir o requerimento produção probatória na sentença, passando, desde logo, ao julgamento antecipado da lide para, ato contínuo, julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o indeferimento das provas requeridas, com a subsequente improcedência do pedido por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa. Observe:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2.
Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018). (grifos nossos).

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — IMPERIOSIDADE.

O julgamento antecipado da lide, mormente quando fundamentado na circunstância de ausência de provas, importa em cerceamento de defesa. Logo, é de rigor a declaração de nulidade da sentença
.

Recurso provido. Sentença anulada”.

(N.U 1002133-49.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (grifos nossos).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE COM PASSAGEIRO DE ÔNIBUS – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E PERÍCIA TÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES EXORDIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

Ao juiz é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, entretanto,
não é possível indeferir o pedido de produção de provas na própria sentença, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas
.

Hipótese em que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento da defesa da parte” .

(N.U 0005223-08.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019). (grifos nossos).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado
”.

(Ap 154591/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018). (grifos nossos).

Desse modo, conclui-se como necessária a anulação da sentença, a fim de que sejam os autos restituídos à primeira instância para a reabertura da instrução processual, permitindo às partes a produção das provas requeridas.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante,
ANULAR
a sentença objurgada e determinar a remessa do feito ao Juízo de origem, para o seu regular processamento e instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024